Tribunal: TJBA
Processo: 8116475-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116475-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ICARO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de Icaro Espirito Santo dos Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa na ausência de intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece como requisito inafastável para a extinção do processo por abandono de causa que o juiz ordene a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 4. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico ou por carta com aviso de recebimento não supre o requisito específico da intimação pessoal previsto no dispositivo legal, especialmente quando se trata de consequência gravosa como a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. O atual Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º) e o dever de cooperação (art. 6º), impondo ao julgador buscar a superação de vícios processuais sanáveis. 6. A extinção prematura do processo sem observância dos requisitos legais contraria a teleologia do sistema processual vigente e os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem essa providência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0548706-12.2018.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 18.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 0572540-78.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 29.11.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8116475-45.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e apelado ICARO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA